Tribunal: TJBA
Processo: 8071866-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071866-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UBIRACI SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em razão da cobrança de taxa de leitura individualizada de gás encanado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança da taxa de leitura individualizada do serviço de gás, no valor mensal de R$ 3,00 (três reais), é lícita ou se configura prática abusiva; (ii) saber se há amparo contratual expresso para tal cobrança; e (iii) saber se a cobrança indevida configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o respeito aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do dever de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, inciso III, do referido diploma legal. 4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.986.320/SP, a cobrança da taxa de leitura individualizada é lícita desde que haja previsão contratual expressa, informação prévia ao consumidor e liberdade de contratação. 5. No caso concreto, a empresa ré não comprovou a existência de cláusula contratual autorizando a cobrança da taxa de leitura, tampouco demonstrou a ciência prévia do consumidor. 6. A ausência de previsão contratual específica viola o dever de informação clara e adequada, tornando a cobrança abusiva e exigindo a restituição dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Quanto ao pedido de danos morais, não se verifica lesão extrapatrimonial capaz de justificar reparação, pois a cobrança realizada, embora indevida, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre ofensa concreta aos direitos da personalidade, razão pela qual não se justifica a reparação extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de taxa de leitura individualizada sem previsão contratual expressa configura prática abusiva, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e enseja a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; 2. A cobrança indevida, por si só, sem outros elementos agravantes, não configura dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8107163-45.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 29.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071866-74.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Ubiraci Souza dos Santos e Apelada Companhia Ultragaz S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator